Tribunal: STF
Processo: RE 1437842
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Distrito Federal, em 1º.08.2023 (eDOC 45), contra decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário do ora Agravado para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei 13.954/2019 (eDOC 38).



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida deixou de observar que, no caso concreto, cuida-se de discussão sobre policiais militares do Distrito Federal e “segundo a Constituição Federal, os legisladores distritais não podem legislar sobre os policiais do Distrito Federal” (eDOC 44, p. 3) conforme dispõe, também, a Súmula Vinculante 39.



    Pleiteia-se o provimento do recurso, ou, subsidiariamente, “seja conferida a mesma solução adotada ao se decidir os seus embargos de declaração no ARE nº 1.433.083-DF, com a (1) reforma da decisão ora agravada e (2) determinação de retorno dos autos ao TJDFT “para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (eDOC 44, p. 9). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a controvérsia discutida no recurso extraordinário é abrangida pelo Tema 1177 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.338.750-RG. A Corte, ao analisar o mérito desse paradigma, assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.338.750, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 27.10.2021)



    Opostos embargos de declaração, foi conferida modulação dos efeitos desta decisão nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” (RE 1.338.750-ED, de relatoria do Min. Juiz Fux, Pleno, DJe 13.09.2022)



    Entretanto, constata-se que a questão relativa à modulação dos efeitos, ainda está pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte, tendo em vista a oposição de novos embargos de declaração, em 14.09.2022, nos quais serão analisadas eventuais limitações a modulação dos efeitos do acórdão proferido, em relação as ações propostas anteriormente ao julgamento do paradigma, bem como ao alcance dessa orientação ao Distrito Federal. 



    A propósito, vejam-se recentes decisões monocráticas: ARE 1.438.180-ED/DF, de minha relatoria, DJe 02.08.2023; ARE 1.449.556/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.08.2023; RE 1.437.329/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.05.2023 e RE 1.429.436/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22.08.2023. 



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.338.750 (TEMA N. 1.177) E POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Plenário do Supremo modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do RE 1.338.750 (piloto do Tema n. 1.177/RG), a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei federal n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 2. A modulação dos efeitos da decisão impõe a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional infringência, para tornar sem efeito as decisões antecedentes proferidas pelo Supremo nestes autos e determinar a devolução do processo à origem para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil” (RE 1.322.597-AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2023). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC (Tema 1177), nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente